Tribunal: TJES
Processo: 5002689-02.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002689-02.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE DELCO GOMES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002689-02.2020.8.08.0011

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: JOSÉ DELÇO GOMES

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO/SOLICITADO (FATO NEGATIVO). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Tese do Autor

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, sustentando o autor que é aposentado, e passou a identificar em seu contracheque descontos mensais de R$ 47,40 que se iniciaram em 01/03/2018 e perdura até os dias hodiernos, decorrente de suposto contrato de “empréstimo consignado” o qual desconhece, bem como nunca manteve qualquer contrato com a requerida (fato negativo), tendo ainda recebido em sua casa um cartão de crédito. Dessa forma, requer o cancelamento do contrato, ressarcimento em dobro dos valores pagos, bem como indenização pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado (id ), pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida Banco BMG S/A

Em sede de Recurso Inominado (id 830119) sustenta a (I) regularidade da contratação: autora aderiu ao “cartão de crédito consignado” em 27/02/2018, e foi autorizado cinco saques no valor total de R$ 1.581,40, esclarecendo que o pagamento mínimo do cartão é descontado no contra cheque, e o restante do saldo devedor é cobrado mediante fatura mensal avulsa emitida ao cliente; (II) exercício regular de direito; (III) impossibilidade de cancelamento do contrato; e (IV) inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (id 830116) dispôs que:

“Diante disto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar o cancelamento definitivo do contrato objeto desta demanda, bem como condenar o réu a devolver ao autor o valor de R$2.705,60 (dois mil setecentos e cinco e sessenta centavos), já em dobro, a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir das datas dos descontos, além de condenar o réu ao pagamento em favor do autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em relação a preliminar suscitada, passo a acolher a não ocorrência da revelia, vez que a requerida fora citada em prazo inferior a 20 dias antes da audiência, conforme preconiza o art. 277 do CPC, bem como apresentou a peça de defesa tempestivamente.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

É que, não obstante o autor tenha afirmado não ter celebrado nenhum contrato com a requerida, esta conseguiu provar, mediante prova documental, que o autor firmou sim o contrato de “empréstimo consignado” na data de 27/02/2018, consolidado pelo Termo de Adesão nº 51219691 e Proposta de Contratação (id 830120), tendo sido realizado cinco saques no valor total de R$ R$ 1.581,40, e que os valores cobrados são referentes ao empréstimo contratado, tendo, inclusive, o autor cunhado ali sua assinatura, idêntica à da carteira de identidade e CTPS.

Contudo, à luz do princípio da equidade (art. 6º, LJE), considerando se tratar o autor de pessoa idosa, hipossuficiente técnica e economicamente, sem qualquer conhecimento elevado acerca da natureza da modalidade do contrato, uma vez que realizou uma operação de empréstimo pessoal sem o pleno conhecimento, de fato, do que estava contratando, tenho por justo e razoável que houve vício de consentimento (erro) na contratação do empréstimo junto à Requerida, razão pela qual devem as partes retornar ao status quo ante.

Acrescente-se ainda o fato incontroverso de que o autor não foi informado pela ré, nem tinha conhecimento exato da modalidade de cartão de crédito consignado, nem que utilizou tais serviços, visto que não há provas de que os saques foram efetuados ou de que os valores tenham sido depositados na conta bancária do autor, presumindo-se verdadeiras as alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC.

Aplica-se ao caso presente o disposto no art. 138 e seguintes do Código Civil, tendo em vista a ocorrência de patente vício de consentimento no momento da contratação do empréstimo consignado junto a demandada, o que justifica a anulação do negócio jurídico celebrado e afastamento das obrigações dele advindas.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, aliado a sua idade avançada, que sequer chegou a desbloquear ou utilizar o cartão, fato também afirmado pelo autor, o qual passou de largo de qualquer prova em contrário pela requerida.

Ademais, vislumbra-se que o contrato supostamente assinado pelo autor (id 830120) é na modalidade “adesão”, não se podendo discutir suas cláusulas, e não havendo qualquer destaque em letras garrafais, negrito, sublinhado ou itálico a fim de chamar a atenção do consumidor acerca dos valores incidentes para desconto mensal no contracheque, razão pela qual emerge o defeito do negócio jurídico celebrado.

Assim, relativo aos danos materiais, verifico incontroverso a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, na quantia total de R$ 1.352,80, em função da existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado nº 51219691 junto a financeira Ré, nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil, fazendo jus ao ressarcimento dos valores pagos de forma simples.

O dano moral, em casos como o presente, segundo a prova dos autos, não restou verificado, uma vez que os transtornos experimentados pela autora não extrapolaram os limites da razoabilidade, sendo considerado mero aborrecimento, relativo a fatos cotidianos.

É que, apesar de considerar o vício de consentimento na contratação do empréstimo, o Banco requerido estava apenas exercendo seu exercício regular de direito cobrando pelos serviços postos à disposição do consumidor, já que amparado por contrato assinado pelo demandante.

Na verdade, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros que, para fins de sua configuração, mostra-se necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas e interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa, não devendo ser consideradas as contrariedades e os problemas da vida em comunidade, uma vez que estas não podem redundar sempre na caracterização do dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

No presente caso, não se pode crer que os fatos alegados tenham causado transtornos consideráveis que justifiquem a imposição de rubrica condenatória a título de danos morais, posto que, o fato, a bem da verdade, não lhes trouxeram maiores consequências e nem a submeteram a nenhuma aflição incomum, excessiva ou a um constrangimento abusivo que pudessem lhes causar uma dor ou uma agonia anormal.

Logo, não merece guarida a pretensão indenizatória da parte Autora quanto ao dano moral, uma vez que a situação apontada representa excludente de ilicitude, não havendo nos autos a ocorrência dos requisitos autorizadores da reparação pecuniária, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal.

Ausente, pois, circunstância excepcional de afronta aos atributos de personalidade da parte autora, bem como não vislumbro nestes autos qualquer ato da requerida que represente ato ilícito.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando parcialmente a sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE o pedido de restituição dos valores pagos a título de danos materiais, a fim de CONDENAR o Banco requerido a ressarcir o autor a quantia de R$ 1.352,80 (mil trezentos e cinquenta e dois reais, e oitenta centavos) de forma simples, retornando as partes ao status quo ante, e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a sentença vergastada nos demais pontos, por seus próprios fundamentos, com arrimo no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.